Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso.
2. Considerando que a decisão agravada não conheceu da impugnação apresentada pelos executados, em razão da preclusão da matéria, que já havia sido apreciada em decisão anterior, bem como que, ao interpor o agravo de instrumento em face da referida decisão os réus se limitaram a reiterar a mesma impugnação preclusa, sem tecer qualquer argumento sobre a questão da preclusão constatada nos fundamentos da decisão de primeiro grau, cuja argumentação foi levantada apenas em sede de agravo interno; conclui-se que o recurso não merece ser conhecido, por força da preclusão e por apresentar razões dissociadas do fundamento da decisão recorrida.
3. Agravo interno conhecido e não provido.